Tribunal: CARF
Processo: 10715.729705/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729705/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.231 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Substituto em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente Substituto em
Exercício)

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração da prestação intempestiva de
informações por registro de conhecimento de carga.
Tal conduta, segundo a Autoridade Fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no SISCOMEX MANTRA, sujeitando o infrator à
multa de R$ 5.000,00 por operação, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729705/2012-51
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

a) o auto de infração é nulo por infringir os artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, bem como o artigo 142 do CTN, cumulando-se fatos distintos no mesmo auto de
infração;
b) houve denúncia espontânea da infração;
c) ausência de responsabilidade do agente de carga-informações e acesso ao
MANTRA são privativas do transportador; e
d) A multa aplicada deveria ser pela carga e não por cada informação inexata
prestada;
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção encontra-se
perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na espécie obediência ao
devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo ao sujeito passivo que tenha o
condão de macular sua defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo regularmente
estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela defesa, mas sim,
precisamente, uma das condutas infracionais cominadas pela multa regulamentar em
relevo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes às mercadorias chegadas no país se deu após decorrido o prazo
regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação. Apenas acrescentou ao
recurso o pedido de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, uma
vez que o Julgador deixou de analisar questão fundamental para o deslinde da lide.
É o relatório.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo
no SISCOMEX MANTRA de operação de desconsolidação, no Aeroporto do Galeão_RJ, de
carga proveniente do exterior,.
O fato relatado no auto de infração que ensejou a aplicação da multa foi que o
Contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga de diversos conhecimentos
genéricos (master) com a informação dos conhecimentos agregados HBL. Abaixo estão descritas
as informações de desconsolidação intempestivas que ensejaram a autuação:
(1.) MAWB no 95781608634 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação dos 3 (três) HAWB ́s 421001616, 4150159018 e 417421856
vinculados ao mesmo, foi inserida de forma extemporânea aos 06/12/2007, às 07:29h,
07:30h e 07:32h. Esta mercadoria chegou a o aeroporto do galeão através da DTA-EC
n. 705137945. Sendo o momento da atracação o limite para a prestação da informação
da desconsolidação.
(2.) MAWB no 95781608463 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação dos 4 (quatro) HAWB ́s 4150159215, 419408127, 4240039433 e
4240039435 vinculados ao mesmo, foi inserida de forma extemporânea aos
15/12/2007, às 09:46h, 09:47h, 09:50h e 09:51h. Esta mercadoria chegou a o
aeroporto do galeão através da DTA-EC n. 705319520. Sendo o momento da
atracação o limite para a prestação da informação da desconsolidação.
(3.) MAWB no 00593611475 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação dos 6 (seis) HAWB ́s 4220111281, 4220111414, 4220111348,
4220111308, 4220111347 e 4220111413 vinculados ao mesmo, foi inserida de forma
extemporânea aos 14/01/2008, às 16:00h, 16:02h, 16:04h, 16:05h, 16:06h e 16:07h.
Sendo o momento da atracação o limite para a prestação da informação da
desconsolidação.
(4.) MAWB no 95781608450 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação do HAWB 4340025143 vinculado ao mesmo, foi inserida de forma
extemporânea aos 13/12/2007, às 08:21h. Sendo o momento da atracação o limite para
a prestação da informação da desconsolidação.
(5.) MAWB no 95781164506 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação do HAWB 4400087376 vinculado ao mesmo, foi inserida de forma
extemporânea aos 02/01/2008, às 14:21h. Sendo o momento da atracação o limite para
a prestação da informação da desconsolidação.
(6.) MAWB no 02060160166 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação do HAWB 4370003089 vinculado ao mesmo, foi inserida de forma
extemporânea aos 17/01/2008, às 09:34h. Sendo o momento da atracação o limite para
a prestação da informação da desconsolidação.
(7.) MAWB no 00593505683 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação do HAWB 4060357900 vinculado ao mesmo, foi inserida de forma
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

extemporânea aos 18/01/2008, às 17:45h. Sendo o momento da atracação o limite para
a prestação da informação da desconsolidação.
(8.) MAWB no 54912088915 – Segundo consta do auto de infração, a
desconsolidação do HAWB 418800501 vinculado ao mesmo, foi inserida de forma
extemporânea aos 22/01/2008, às 04:061h. Sendo o momento da atracação o limite
para a prestação da informação da desconsolidação.
A IN SRF n° 102/94, dispõe sobre os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, conforme seu
art. 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a carga procedente do exterior
deverá ser informada no MANTRA, que é o sistema de controle de informatizado de cargas, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, bem
como indica de que forma deverá ser registrada.
No caso concreto, é incontroverso que as informações foram prestadas no
MANTRA fora do prazo estabelecido no dispositivo legal transcrito, subsumindo o fato à norma
que estabelece a penalidade.
O Contribuinte, por sua vez, argui em sede preliminar a nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa e no mérito a ausência de responsabilidade do
agente de carga, aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso e a aplicação de apenas
uma penalidade por carga e não por cada informação inexata prestada.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

No que concerne a primeira questão abordada pela defesa, é alegado que a decisão
recorrida não se manifestou sobre questões relevantes abordadas na impugnação, tais como:
ausência de responsabilidade e pedido de diligência para esclarecer fato relevante ao deslinde do
caso.
Afirma que por força da IN SRF no102/94, a responsabilidade de prestar tais
informações no Sistema-MANTRA é da cia aérea transportadora, única com perfil de acesso ao
sistema.
A diligência seria necessária a fim de demonstrar que a pessoa que alimentou o
sistema MANTRA com as informações intempestivas não é funcionário ligado à empresa
recorrente, mas sim da cia aérea.
No acórdão recorrido, de fato, o julgador da instância a quo não se manifestou
sobre a questão da ilegitimidade passiva da recorrente e atribuição da responsabilidade à cia
aérea, tampouco sobre o pedido de diligência da recorrente a fim de identificar a quem o
funcionário que inseriu os dados no MANTRA tem vínculo.
Além disso, constata-se que o acórdão recorrido se utilizou para fundamentar as
obrigações de prestação de informações atribuída à recorrente na forma e no prazo constante na
IN SRF no800/2007, como denota o trecho a seguir transcrito:
Quando o artigo 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, com as alterações
promovidas pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, transcrito anteriormente,
determina que: o transportador deve prestar à SRF, na forma e no prazo por ela
estabelecidos (disciplinados pela IN a seguir tratada), as informações sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado e as cargas por eles
transportadas; definiu, em seu § 1o, também transcrito anteriormente, a figura
jurídica do agente de carga: “qualquer pessoa que em nome do importador ou do
exportador contrate o transporte da mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos”; determinou que o agente de carga deve prestar informações
à SRF sobre as operações que execute e as respectivas cargas; e, finalmente, em seu §
3o, que sem essas informações “não podem ser efetuadas quaisquer operações de
carga ou descarga”.
Ao amparo dessas normas, a IN-RFB no 800, de 2007, traçou as diretrizes do
controle aduaneiro informatizado relativo à movimentação de embarcações, cargas
e unidades de carga nos portos alfandegados, dispondo, em seus artigos 1o, 6o e 7o:
Art. 1o - O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidade de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Interado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Art. 6o - O transportador deverá prestar à RFB informações sobe o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
Art.7o - A informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de suas
escalas.
(negrito nosso)
Como se percebe, a IN no800/2007 dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, ou seja, trata
precipuamente ao transporte marítimo e não do transporte aéreo, como no caso ora analisado. As
questões do transporte de cargas por via aérea procedentes do exterior e de carga em trânsito pelo
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

território aduaneiro são reguladas na IN SRF n° 102/94, que foi corretamente utilizada pela
fiscalização para fundamentar a autuação.
Não há qualquer referência no acórdão quanto as alegações da recorrente de que
no caso o agente de carga não tem perfil de acesso ao MANTRA para a prestação de tais
informações, tampouco há referência a alegação de que a responsabilidade seria da cia aérea e
não do agente de cargas, por força do art. 8o, § 2o, da Instrução Normativa n° 102, de 20 de
novembro de 1.994 (excludente de responsabilidade), o que direcionaria necessariamente a
responsabilidade pela infração à cia aérea, pois esta se constituiria na única responsável pela
inserção de informação incorreta no sistema MANTRA - DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
Também, o acórdão recorrido silencia quanto ao pedido de diligência para a
identificação do responsável pela inserção das informações no sistema, a fim de informar a quem o
CPF que prestou tais informações encontra-se vinculado no SISCOMEX - módulo MANTRA, o que
poderia acarretar a nulidade do auto de infração por identificação incorreta do sujeito passivo.
Além disso, a decisão recorrida aborda tema que não tem a ver com o conteúdo
discutido nos autos, atinente à retificação das informações prestadas no Siscomex Carga. Não há
qualquer discussão nesse sentido de retificação de dados informados, seja no auto de infração ou na
impugnação da recorrente. Eis as considerações sobre esse tema constante no acórdão recorrido:
As retificações de dados, solicitadas pelo transportador, nos Manifestos e
Conhecimentos de Carga, de acordo com a IN-RFB no 841, de 2008, serão assim
tratadas, em resumo:
a) por deferimento automático até 30 de junho de 2008 (artigo 1o);
b) não se aplica o deferimento automático a determinados dados, dentre eles os
relativos a Conhecimentos Eletrônicos (CE) de cargas procedentes do exterior, cujas
retificações deverão ser precedidas da correspondente análise fiscal (§1o);
c) o deferimento automático das retificações não prejudica eventual ação fiscal
posterior para a verificação de sua conformidade (§2o).
Portanto, a retificação nas informações dos CEs. agregados, depois de atracada
a embarcação, é considerada prestação de informação fora do prazo (artigo 27, § 3o da
IN-RFB no 800, de 2007).
Observa-se, assim, a existência de uma clara dissonância entre o que foi alegado
na impugnação da recorrente e a “resposta” contida no acórdão recorrido, pois além de ter tratado
de situação não relacionada no presente caso, deixou de discorrer sobre tópicos específicos
constantes da impugnação apresentada, quais sejam, a ausência de responsabilidade do agente de
cargas por impossibilidade técnica de acesso ao sistema Mantra, sendo a prestação de informações
privativa do transportador, nos termos do art. 8o, § 2o, IN RFB n. 102/94, retirando sua
responsabilidade pela prestação da informação em atraso (excludente de responsabilidade) e o pedido
de diligência para a identificação do responsável pela inserção das informações no sistema, a fim de
informar a quem o CPF que prestou tais informações encontra-se vinculado no SISCOMEX - módulo
MANTRA, o que poderia acarretar a nulidade do auto de infração por identificação incorreta do
sujeito passivo.
Embora tais questões sejam mais que suficientes para declarar a nulidade do
acórdão recorrido, entendo que essa não deve ser a melhor solução, como passo a explicar.
Por se tratar de alegação de matéria de ordem pública não analisada pela DRJ,
atinente à ilegitimidade passiva no lançamento de ofício, este Colegiado está autorizado a se
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

pronunciar sobre essa questão sem incorrer em supressão de instância. Nesse mesmo sentido,
tem sido a jurisprudência do CARF, conforme exemplificam os julgados assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)Exercício: 2005
ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ART. 31 CTN. TEORIA DA POSSE.
São contribuintes do ITR: o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título. Possuidor, de acordo com a disposição inserta no art.
1.196 do Código Civil, é “(...) aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade”. De acordo com a teoria objetiva da posse,
capitaneada por Ihering e refletida no Digesto Civil, para que esta seja reconhecida
basta que o possuidor aja como se proprietário fosse, zelando pela propriedade,
independentemente do ânimo de tê-la para si.
(acórdão no2202-005.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 7 de novembro de 2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
AFASTAMENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO
A obrigatoriedade de entrega de declaração ao Fisco, prevista na legislação de regência,
configura obrigação acessória autônoma. A legitimidade para figurar no pólo passivo,
no caso de descumprimento da obrigação acessória autônoma pelo órgão da
Administração Direta municipal, estadual ou federal, é da pessoa de direito público
interno a que está vinculado o órgão. Logo, descabe, a aplicação de multa em nome de
órgão integrante da Administração Pública direta por ilegitimidade passiva.
(acórdão no1002-000.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, sessão de
9 de junho de 2019)
Além disso, quando se puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, como ocorre no presente caso, a Autoridade Julgadora não
a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o do art.59 do
Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(negrito nosso)
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada de forma precisa
em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma empresa em caso semelhante. O referido
acórdão foi o segundo proferido pela DRJ no mesmo processo, em vista de que o CARF declarou
a nulidade do primeiro acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria, incluindo a
questão da ilegitimidade passiva, que também havia sido omitida. No rejulgamento realizado foi
dada a melhor solução à lide quanto a questão da ilegitimidade passiva dos agentes de carga,
motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão como as minhas razões de decidir no presente
voto, os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por atraso na
prestação das informações relativas às cargas mencionadas no relatorio fiscal. Tal
obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada
pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (...)[g.n.]
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos passivos da
obrigação acessória: transportador, agente de carga e o operador portuário. O §1o traz
o conceito de agente de carga. A Impugnante, no presente caso, atua como agente de
carga, conforme informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa.
A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.”
[g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo, com a
redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento

1 Acórdão no107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)”[g.n.]
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser
cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o
desconsolidador pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao
Siscomex-Mantra. A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração,
por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106,
inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função
específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n]
Já o supracitado Art. 2°:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de
que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e
sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate
o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008,
de 28/11/2008, a seguir transcrita:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o
fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do
transportador (ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva
para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2007, 05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007
CONCLUSÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO
SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE PELA
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE
TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições de
acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre funcionalidade
desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o
atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias
fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de autuação,
reputando-se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação apenas
procrastinaria a solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade
processual e segurança jurídica.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.231 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729705/2012-51

Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, por força
do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E
ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos
para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de terceiros, no caso o
transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação o transportador
aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do agente de carga.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar a multa lançada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital